Tribunal: TJMT
Processo: 1012813-19.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012813-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARTINS MISSIAS DOS SANTOS - CPF: 267.771.181-87 (APELANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MARTINS MISSIAS DOS SANTOS - CPF: 267.771.181-87 (APELADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO DO BANCO VOLKSWAGENS/A, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO MARTINS MISSIAS DOS SANTOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS SIMULTÂNEAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença reconheceu a descaracterização da mora pela aceitação de pagamento das parcelas vencidas, extinguiu a ação e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O Banco Volkswagen alega que, em observância ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam ser atribuídos integralmente ao devedor, pleiteando redistribuição ou redução dos honorários. Por outro lado, Martins Missias sustenta a existência de dano moral decorrente da busca e apreensão indevida do veículo, além de má-fé processual do banco, requerendo a condenação em indenização e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) Verificar se a aceitação de pagamentos pelo credor descaracteriza a mora e torna a busca e apreensão insubsistente. (ii) Analisar a ocorrência de dano moral e definir o quantum indenizatório. (iii) Examinar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé ao banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comportamento do Banco Volkswagen, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e simultaneamente dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, configura venire contra factum proprium e viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), descaracterizando a mora do devedor e tornando insubsistente o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

4. A busca e apreensão do veículo, em contexto de quitação das parcelas e renegociação do débito, caracteriza abuso de direito e enseja dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação de prejuízo específico, sendo o valor de R$ 10.000,00 fixado como razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, o caráter pedagógico e compensatório da medida (CC, art. 944).

5. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não restaram demonstradas condutas dolosas, fraudulentas ou maliciosas por parte do banco, conforme exigido pelo art. 80 do CPC, sendo inviável a aplicação da penalidade, embora a conduta do credor tenha caracterizado desídia que fundamenta a condenação por danos morais.

6. A manutenção da condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa é adequada e está em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inviável a redistribuição do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco Volkswagen S/A desprovido. Recurso de Martins Missias dos Santos parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento:

1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, descaracteriza a mora e torna insubsistente o prosseguimento de ação de busca e apreensão, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

2. A busca e apreensão indevida de veículo em contexto de quitação de débito caracteriza dano moral in re ipsa, que deve ser indenizado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo, fraude ou alteração dolosa da verdade, nos termos do art. 80 do CPC, não se configurando por mero exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 944; CPC, arts. 80 e 85, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MT, AC nº 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2023.

· TJ-MT, AC nº 1031832-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024.

· TJ-MT, RI nº 1010128-70.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Apelação, um interposto pelo BANCO VOLKWAGEN S/A e outro por MARTINS MISSIAS DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1012813-19.2024, julgou improcedente a ação e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Banco Volkswagen, primeiro apelante, aduz que em consideração ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da parte devedora, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja redistribuída ou, caso contrário, seja reduzida para um valor que corresponda aos trabalhos realizados pelo causídico.

Por sua vez, o Sr. Martins Missias segundo apelante, alega que a apreensão indevida do veículo, com reforço policial, sem a observância do acordo realizado, caracterizou ato ilícito sujeita a reparação por dano moral.

Afirma que a conduta do apelado ao omitir do juízo o acordo firmado, com a clara intenção de induzir o judiciário a erro e se beneficiar da liminar de busca

e apreensão, caracteriza má-fé processual, cabendo a aplicação das penalidades previstas no art. 81, do CPC.

Posto isso, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento dos recursos apresentadas às id’s. de n. 257686788 e 258213672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas se entrelaçam.

Na hipótese, o Banco Volkswagen S/A, ajuizou ação de busca e apreensão, em face de Martins Missias dos Santos, em razão da inadimplência para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado entre as partes.

Ocorre que, antes do deferimento e cumprimento da medida liminar, o Banco credor realizou acordo com o devedor fiduciário, visando a quitação dos débitos em atraso, o qual foi devidamente cumprido na data de 15/04/2024.

Ou seja, além de exercer o seu direito de retomada do bem decorrente da inadimplência, simultaneamente realizou tratativas com o cliente criando expectativa em relação à posse/propriedade do bem, caso o consumidor efetuasse o pagamento dos débitos em atraso.

Assim, resta configurado o comportamento contraditório por parte do banco credor, que vai de encontro a boa-fé objetiva na relação contratual, o que é vedado pelo princípio do “venire contra factum proprium” e torna insubsistente a mora do devedor.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC. (N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

No que diz respeito ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, melhor sorte não assiste ao Banco apelante, porquanto, à luz do princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte autora, que ajuizou a demanda e simultaneamente manteve tratativas administrativas com o devedor, a fim de regularizar a relação contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC. (N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

No tocante ao pedido de condenação da credora fiduciária ao pagamento de indenização por danos morais, com razão o apelante Martins Missias dos Santos.

Isso porque, o comportamento contraditório do Banco credor, em efetuar tratativas com o demandado e, ainda, prosseguir com a ação, resultando na busca e apreensão indevida do veículo, caracteriza abuso de direito, apto a gerar dano moral.

Em caso semelhante, nesse sentido decidi recentemente, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO. ENVIO DE BOLETOS. PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. ACEITAÇÃO DOS PAGAMENTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, reconhecendo a purgação da mora em razão da aceitação de pagamentos parciais e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) Definir se a aceitação de pagamentos parciais descaracteriza a mora e justifica a extinção da ação de busca e apreensão.

(ii) Analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aceitação de pagamentos parciais pela instituição financeira, sem ressalvas ou notificação formal quanto à insuficiência para purgação da mora, caracteriza comportamento contraditório, configurando “venire contra factum proprium” e violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

4. A continuidade da busca e apreensão do bem após a aceitação dos pagamentos e as tratativas entre as partes geraram na devedora a legítima expectativa de regularização da dívida, descaracterizando a mora e justificando a extinção da ação.

5. A apreensão do veículo, mesmo após renegociação do débito e pagamento de parcelas, configura abuso de direito, causando dano moral in re ipsa, que não depende de comprovação específica.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório, pedagógico e preventivo da medida (CC, art. 944).

7. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é devida, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, pode descaracterizar a mora e justificar a extinção da ação de busca e apreensão, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva.

2. A apreensão indevida de veículo em contexto de renegociação de dívida gera dano moral, cujo valor deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 944; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-GO, AI nº 0220796-19.2020.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, j. 20.07.2020.

- TJ-MT, AC nº 1026440-92.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.05.2023.

- TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000328-52.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 03.03.2023.

(N.U 1006117-25.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Reconhecido o dano moral, cabe perquirir acerca do quantum indenizável para o caso.

O valor da indenização, embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da financeira demandante e, em especial, os transtornos vivenciados pelo requerido, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Com efeito, no que diz a necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, neste ponto, sem razão o devedor fiduciário ora apelante.

É que, do cenário apresentado verifica-se que o banco apenas exerceu o seu direito constitucional de ação, buscando reaver o bem, diante das parcelas

inadimplidas do contrato, o que não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos ou agiu com intenção fraudulenta e maliciosa.

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

Entretanto, impende destacar que a conduta do banco incorreu em desídia, o que corroborou ao acolhimento do pleito indenizatório.

Nesse contexto, entende-se que na hipótese, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos autorizadores da litigância, capazes de justificar a aplicação da aludida penalidade.

À propósito:

“(...) Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos”. (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

“(...) 5. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível somente em situações inequivocamente caracterizadas, o que não ocorre nos autos. Atuação da parte autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Penas da litigância de má-fé afastadas”. (N.U 1010128-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Banco Volkswagen S/A e, por outra senda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto por Martins Missias dos Santos para reformar a sentença e, assim, condenar a financeira ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025